Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000692-27.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENILSON BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 384.408.061-91 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Segunda Turma Recursal Temporária

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1000692-27.2022.8.11.0002 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.

RECORRENTE: BENILSON BENEDITO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO USUFRUIDAS PELO SERVIDOR – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NO PERIODO AQUISITIVO – PRECEDENTES TJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As férias não gozadas devem ser indenizadas pelo valor da remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, tendo como base de cálculo o salário percebido à época.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que
condenou o recorrido na conversão em pecúnia das férias não usufruídas pela recorrente, referente ao período aquisitivo de 2009/2010, 2011/2012, 2013/2014 e 2019/2020, bem como para condenar o recorrido a indenizá-las, com base no vencimento da vigente na época do período aquisitivo, acrescidas do terço constitucional, bem como, condenou recorrido a efetuar o pagamento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como 13o salário proporcionais, na proporção 8/12, referentes ao ano de 2021.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Do direito as férias não usufruídas com base a última remuneração da recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Quanto ao mérito, após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, deve se confirmada a r. sentença fustigada, pois, as férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, não havendo que se falar em cálculo com base na ultima remuneração da servidora.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SERVIDOR ATIVO – O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA - BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade, quando não poderá mais usufruí-las.

As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante.

(N.U 1005831-96.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020).

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de conexão.

Rejeito tal preliminar de conexão de ações, pois, no presente caso não há identidade de causa de pedir nas ações mencionadas, tratando-se, portanto, de pretensões distintas.

1.2.
Da preliminar de falta de interesse de agir.

Rejeito a preliminar apresentada, pois, na atual sistemática processual, para o exercício de direito de ação, não há previsão legal de que deve o interessado esgotar todos os meios extrajudiciais para a formulação de seu pleito judicial, como é o caso dos autos.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Rejeito tal tese recursal, eis que, restou comprovado por meio de Comunicação Interna No 006/2022/CPBG/SRLSP/SAAP/SESP, que o recorrido não se ausentou de suas atividades durante o período da greve (15/12/2022 a 03/01/2022), demonstrando a irregularidade dos descontos efetuados.

Com efeito, entendo que os descontos realizados nos seus holerites, a título de “falta injustificada” são indevidos, fato que, justifica o pleito de restituição dos valores descontados indevidamente.

2.2.

Da inexistência de prova do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, eis que, o conjunto probatório formado nos autos demonstra que os aborrecimentos enfrentados pelos recorrentes em razão do desconto indevido, não se traduzem em exagerados malefícios aos seus sentimentos, ademais, não trazem profunda dor que pudesse causar desgastes a sua personalidade, mas sim são transtornos normais para o contexto fático jurídico vivido hodiernamente, que caracterizam, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano que não são suscetíveis de reparação civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATAL. PRELIMINAR DE CONEXÃO NÃO ACOLHIDA. POLICIAL PENAL EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO. DESCONTO INDEVIDO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Em que pese não tenha havido o pagamento das verbas salarias pelo período trabalhado em caráter emergencial junto ao Estado de Mato Grosso, este fato por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

(N.U 1001170-85.2022.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO - DESCONTOS INDEVIDOS NOS SUBSÍDIOS DOS AUTORES A TÍTULO DE “
FALTAS

INJUSTIFICADAS
” – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Rejeita a preliminar de conexão com o processo no. 1023173-24.2021.8.11.0000, pois não é comum pedido ou a causa de pedir entre os processos mencionados, sendo assim não preenchidos os requisitos do artigo 55 do CPC.

2. Restou comprovado, por meio de Comunicação Interna No 010/CDP/2022, que os autores plantonistas não se ausentaram do serviço no mês de dezembro/2021, por isso, os descontos realizados nos seus holerites, a título de “
falta

injustificada
” são indevidos e devem ser restituídos.

3. Entendo que a situação vivenciada pelos recorrentes configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002932-54.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

2.3.
Combate o valor indenizatório.
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023